Tribunal: TCU
Processo: 001.090/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3546/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.090/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Conceição Guedes (CPF XXX.883.700-XX); Arthur Crispim Focchi (CPF XXX.768.450-XX); Desiree Leopoldo Pozebom (CPF XXX.671.820-XX); Ericka da Cruz Alencar (CPF XXX.593.034-XX); Gabriela Gonçalves da Rosa Carossi (CPF XXX.274.580-XX); Karina Treptow de Arruda (CPF XXX.371.050-XX); Tatiana Soares (CPF XXX.763.020-XX); Vânia Marli da Silva Rosa Moreira (CPF XXX.741.770-XX); Vera Lúcia Britto da Silva (CPF XXX.178.890-XX) e Vivian Roman de Oliveira (CPF XXX.547.200-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.